Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-02.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013166-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (EMBARGADO), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (EMBARGANTE), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU DE ERCIMON PEREIRA DO LAGO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUIDADE COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por ERCIMON PEREIRA DO LAGO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em 1,5% sobre o valor atualizado da causa, de forma proporcional ao número de executados.

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais são discutidas: (i) se é admissível a fixação dos honorários advocatícios com base em critério de equidade, conforme pleito do Estado de Mato Grosso, e (ii) se o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, deve ser aplicado em razão do valor elevado da causa e da resistência parcial do Estado ao pedido.

III. Razões de decidir

3. Não é possível a análise da alegação do Estado de Mato Grosso para a fixação de honorários por equidade, pois esta questão não foi suscitada em momento processual anterior, caracterizando inovação recursal, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelo princípio da estabilização processual.

4. Quanto ao recurso interposto pela parte contrária, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC foi correta, pois o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência parcial do pedido, devendo a redução dos honorários pela metade ser aplicada nos moldes do artigo citado. A fixação dos honorários em 1,5% sobre o valor atualizado da causa atende ao princípio da proporcionalidade, sem necessidade de escalonamento progressivo, dada a natureza do litígio e o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno do Estado de Mato Grosso não conhecido em razão da inovação recursal. Agravo interno da outra parte desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando tal argumento configura inovação recursal; 2. Em casos de reconhecimento parcial do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, sem necessidade de escalonamento progressivo em causas de elevado valor, quando a fixação percentual atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º, 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 69903/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1888062/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.12.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos interno interpostos, respectivamente, por
ERCIMON PEREIRA DO LAGO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando a reforma da decisão monocrática de Id. 188934699
, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa proporcionalmente ao número de executados,
que foi parcialmente modificada pela de Id. 218753695
, que acolheu os embargos de declaração opostos por Ercimon Pereira do Lago, apenas para sanar o vício de erro material, a fim de indicar que a fundamentação ampara-se no inciso IV, do artigo 85, § 3º do CPC.

O
Estado de Mato Grosso
defende que
“nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8º, NCPC, entendimento que não desrespeita o que foi julgado no Tema 1.076”

Para tanto, sustenta que
“o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e considerando a desproporcionalidade dos valores em discussão, visto que a CDA ultrapassa os R$ 110.000.000,00, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015”
– sic.

Requer, assim, a adequação dos honorários sucumbenciais por equidade (id. 225869660).

Por sua vez, o agravante
Ercimon Pereira do Lago
pleiteia, preliminarmente, o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 1010863-15.2023.8.11.0000 e nº 1013166-02.2023.8.11.0000, uma vez que compartilham causas de pedir semelhantes.

No mérito, afirma que houve resistência por parte do agravado quanto a fixação dos honorários ao alegar que quem deu causa a demanda foi o ora agravante, o que afasta a norma de redução pela metade do artigo 90, §4º do CPC.

Assevera que o valor da causa, sendo superior a 200 salários-mínimos, é obrigatório o escalonamento instituído no artigo 85, §5º e §3º do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, requer a
“Reforma da decisão monocrática com a indicação de quais percentuais deverão ser utilizados em cada faixa dos incisos do 3§ do artigo 85 do CPC, conforme dispõe o §5º do artigo 85 do CPC. ii) Afastamento da redução pela metade da norma do artigo 90, §4º, CPC, tendo em vista a anuência tão somente PARCIAL do Estado de Mato Grosso quanto ao pedido do agravante-excipiente; iii) Reforma da decisão monocrática para reverter a fixação por equidade diante do Tema 1.076, já que a condenação destes autos ocorre sobre o valor da causa, sendo desnecessário a busca do proveito econômico” –
Id. 227744657.

Contrarrazões nos Id. ́s 227493162 e 227705161 que rebatem o agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso, aduzindo que a fixação por equidade não foi abordada no recurso principal, de modo que apreciação nesse sentido violará a estabilidade do processo.

Além disso, a agravada Ana Cristina Sucolotti explica que
“Tendo em vista que o Agravante foi condenado a pagar a título de honorários 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, proporcionalmente ao número de executados (04), então basta dividir R$ 122.868.896,42 por 04 (quatro) que encontrar-se-á o valor de R$ 30.717.224,10, sendo este o valor total do proveito econômico da Agravada. E a quantia de 1,5% (um e meio por cento) de R$ 30.717.224,10 é igual a R$ 460.758,36. Deste modo, se o Estado de Mato Grosso fosse pagar HOJE os honorários advocatícios do advogado da Agravada, deveria lhe pagar a

quantia de R$ 460.758,36 que é equivalente a 1,5% (um e meio por cento) de R$ 30.717.224,10, que é 1⁄4 (um quarto) de R$ 122.868.896,42. Deste modo, não há como se dizer que não é possível estimar o proveito econômico obtido pela Agravada com o provimento jurisdicional”
– sic, razão pela qual pleiteiam o desprovimento do recurso.

Já nas contrarrazões de 229288650, o Estado refuta a tese recursal apresentada por Ercimon Pereira do Lago, sustentando que
“é nítido que deveria ter sido utilizado o art. 85 §8º (E NÃO O P. 2/3) do CPC e não somente o art. 90 p. 4 do CPC , visando garantir uma sucumbência mais justa e adequada á boa-fé do Estado, não sendo razoável condenação de 1.5% e sim em VERBA FIXA e razoável
” – sic, pleiteando, ao final, o desprovimento do agravo interno.

Por meio do despacho de Id. 236745672, a então Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a fim de evitar decisões conflitantes, determinou a redistribuição do presente agravo interno à esta Câmara Temporária, sob a relatoria deste Relator, para que seja julgado conjuntamente o Agravo de Instrumento nº 1010863-15.2023.8.11.0000 (Id. 236745672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

1 – Da Conexão

De início, considerando que
o Agravo de Instrumento nº 1010863-15.2023.8.11.0000 e o presente recurso
possuem causas de pedido semelhantes, falando sobre a mesma matéria de fundo, reconheço a conexão entre eles, nos termos do artigo. 55, §1º, do CPC,
de modo que passo ao julgamento em conjunto
.

Importante destacar que
o Agravo de Instrumento n.º 1011942-29.2023.8.11.0000, não foi conhecido
, ante a sua prejudicialidade, o que ensejou a interposição de agravo interno e, ainda, embargos de declaração, sendo este último julgado em 26/10/2024,
aguardando o decurso de prazo para a análise do pedido de mérito, o que impede o julgamento concomitante com os demais recursos
.

II. Do Agravo Interno do Estado de Mato Grosso - Inovação Recursal

O agravante Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma em parte da decisão agravada, para que os honorários sejam fixados com base no § 8º do art. 85 do CPC, mediante critério de equidade.

Destaco, no entanto, que tal argumento configura inovação recursal.

É que, matéria contrarrecursal trazida à baila pela agravada Ana Cristina Sucolotti, a questão relativa à fixação por equidade não foi suscitada pelo agravante em seu agravo de instrumento, tratando-se, portanto, de matéria nova introduzida unicamente no agravo interno.

Esse comportamento não encontra respaldo no sistema processual civil, que preconiza a estabilização dos fundamentos em cada fase recursal, de forma a evitar a inserção de novos pedidos ou questões, e resguardar a segurança jurídica.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica ao vedar a inovação recursal, limitando o exame do agravo interno às matérias já discutidas no recurso principal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGO NÃO TÉCNICO E PROFESSOR. VEDAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, examinando o acervo probatório coligido aos autos, concluiu que o segundo cargo titularizado pelo recorrente não tem natureza técnica para efeitos do permissivo constitucional, pelo que não pode ser acumulado, decisão proferida em conformidade com a orientação do STJ. A revisão desse entendimento, pelo prisma em que o coloca o Impetrante (aferir a natureza do aludido cargo), demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita. 2. "Consoante o entendimento desta Corte, não ocorre a decadência do direito da Administração em adotar procedimento para verificar ilegalidade na acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp n. 2.010.987/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/1/2023). 3
. Teses e argumentos não apresentados na petição inicial do mandado de segurança e articulados apenas nas razões do recurso ordinário ou do agravo interno não podem ser conhecidos, em virtude da vedação à inovação recursal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69903 PE 2022/0316916-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ mitiga a exigência da comprovação de feriados forenses nacionais na comprovação de tempestividade de recursos, tal como o dia da Justiça" (AgInt nos EREsp n. 1.377.793/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 5/9/2018, DJe de 11/9/2018). 2. Conforme entendimento desta Corte, "a competência para processar e julgar ações de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (Súmula 383/STJ)" (AgInt nos EDcl no CC n. 167.703/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021). 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4
. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1888062 PR 2021/0130665-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Assim, inviável a análise do pedido de aplicação da equidade formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
razão pela qual não conheço do agravo interno
.

III. Razões Do Agravo Interno de Ercimon Pereira do Lago

O agravante,
Ercimon Pereira do Lago
busca, em síntese, a reforma da decisão agravada no que diz respeito aos honorários sucumbenciais fixados.

Argumenta que a redução pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, não seria aplicável ao caso, uma vez que houve resistência parcial do Estado de Mato Grosso à demanda. Além disso, defende que, em virtude do valor elevado da causa, superior a 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários deveria seguir o escalonamento progressivo estipulado pelo artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a aplicação de percentuais proporcionais sobre faixas distintas do valor.

A decisão agravada que fixou os honorários advocatícios em 1,5% do valor atualizado da causa está em consonância com o disposto no art. 90, § 4º do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora esse entendimento, conforme se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC." (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

No caso em tela, verifica-se que, após a apresentação da exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar, momento em que peticionou comunicando o cancelamento do título e requerendo a exclusão da excipiente do polo passivo da execução. Essa conduta demonstra o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, diante da não oposição de resistência acompanhada do imediato cumprimento da pretensão do excipiente.

Importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, não é necessário o uso literal da expressão
"reconhecimento do pedido"
para que se configure a hipótese prevista no art. 90, § 4º do CPC. O que importa é a conduta da parte que demonstre inequivocamente a concordância com o pedido e o cumprimento da prestação reconhecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"[...] Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. [...]." (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1967127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2022).

Ademais, o STJ já se manifestou sobre a possibilidade de aplicação do art. 90, § 4º do CPC nos casos de exceção de pré-executividade:

"[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo. Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios. No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor. Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos. [...]." (STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020).

Diante desse entendimento, é plenamente cabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC no caso em tela, uma vez que houve o reconhecimento do pedido por parte do Estado e o cumprimento da prestação reconhecida, com a exclusão da excipiente do polo passivo da execução fiscal.

É importante ressaltar que a decisão agravada estabeleceu, ainda, os honorários no percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, IV, do CPC, e de forma proporcional ao número de executados, seguindo, portanto, o entendimento de que o percentual fixado respeita o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esse critério de fixação é amplamente adotado por este Tribunal, especialmente em causas que envolvem a Fazenda Pública, e está em consonância com o Tema nº 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade em casos de alto valor econômico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa pela parte adversa, é devido ao causídico da parte executada os honorários sucumbenciais
. 2. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência se deu margem à oposição de defesa, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a extinção do feito. (TJ-MT 10415424020218110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (TJ-MT - AGR: 10146222120228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)

Em relação ao pleito de escalonamento progressivo, considerando-se o valor significativo do proveito econômico envolvido, a aplicação do percentual de 1,5% sobre o valor da causa atualizado, de maneira proporcional entre os executados, atende aos parâmetros de justiça e proporcionalidade. Ademais, conforme ressaltado, a fixação por faixas previstas no § 3º do art. 85 do CPC já foi aplicada no percentual indicado, considerando o montante da execução e os valores correspondentes a cada executado.

IV. Conclusão

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
quanto ao pedido de fixação dos honorários por equidade, considerando tratar-se de inovação recursal, em violação à estabilidade processual.
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno de Ercimon Pereira do Lago
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024